Tribunal: TJDFT
Processo: 0746373-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea quando, além de não ter sido comprovada a referida confissão, a incidência da atenuante conduziria à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que não é permitido, por força da Súmula 231 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.